Tribunal: TJSP
Processo: 1018189-50.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ENTREGA DE COISA – Como a parte autora não de desincumbiu do ônus da prova o fato constitutivo de direito, qual seja, a existência de comodato verbal do veículo objeto da ação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, nem deduziu pretensão de resolução do negócio jurídico realmente ajustado entre as partes, compreendendo, como alegado pela parte ré, aquisição do veículo objeto

Ementa:
ENTREGA DE COISA – Como a parte autora não de desincumbiu do ônus da prova o fato constitutivo de direito, qual seja, a existência de comodato verbal do veículo objeto da ação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, nem deduziu pretensão de resolução do negócio jurídico realmente ajustado entre as partes, compreendendo, como alegado pela parte ré, aquisição do veículo objeto da ação de terceiro pela parte autora, com transferência de posse do bem à parte ré, que efetuaria o pagamento de prestações mensais até satisfação do preço, a solução é a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de rejeição de julgamento de improcedência do pedido de entrega de certa.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - Como (a) o veículo objeto da ação estava na posse da parte ré no momento em que ocorreram as infrações de trânsito ensejadoras das multas indicadas na inicial pagas pela parte autora, (b) é de reconhecer o direito da parte autora responsável pelo pagamento das multas de trânsito incidentes sobre o veículo, porquanto registrado junto ao órgão de trânsito em seu nome, ao reembolso dos valores pagos para satisfação de tais penalidades da parte ré, que detinha a posse do veículo em razão do negócio jurídico ajustado entre as partes, (c) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação de devolução integral, em parcela única, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, dos valores desembolsados pela parte autora para pagamento das multas de trânsito indicadas na inicial, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e incidência de juros simples de mora na taxa legal de 1% ao mês, a partir da citação.
CAUÇÃO – Como (a) a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo objeto da ação, com depósito junto à parte autora, com determinação de bloqueio de transferência de titularidade do veículo, junto ao órgão de trânsito, mediante caução, foi efetivada, antes de revogada a decisão, que a deferira, e (b) a apelação da parte autora foi desprovida, com manutenção da r. sentença, quando ao julgamento de improcedência, do pedido de entrega do veículo, de rigor, (c) por aplicação do dispostos arts. 300, § 1o, e 302, do CPC, a manutenção das restrições existentes relativamente aos veículos objeto da ação e dado em caução, enquanto as partes não retornarem ao status quo ante a efetivação da tutela de urgência revogada.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001
Registro: 2020.0000518659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018189-50.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
ANTONIO TANCREDI MOLINA, é apelada CHANGRILÁ CHIANG RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO no 36020
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Apelante: Marco Antônio Tancredi Molina
Apelada: Changrilá Chiang Ramos
ENTREGA DE COISA
Como a parte autora não de
desincumbiu do ônus da prova o fato constitutivo de direito, qual
seja, a existência de comodato verbal do veículo objeto da ação,
ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, nem
deduziu pretensão de resolução do negócio jurídico realmente
ajustado entre as partes, compreendendo, como alegado pela parte
ré, aquisição do veículo objeto da ação de terceiro pela parte
autora, com transferência de posse do bem à parte ré, que efetuaria
o pagamento de prestações mensais até satisfação do preço, a
solução é a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de
rejeição de julgamento de improcedência do pedido de entrega de
certa.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR MULTAS POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - Como (a) o veículo objeto da ação
estava na posse da parte ré no momento em que ocorreram as
infrações de trânsito ensejadoras das multas indicadas na inicial
pagas pela parte autora, (b) é de reconhecer o direito da parte
autora responsável pelo pagamento das multas de trânsito
incidentes sobre o veículo, porquanto registrado junto ao órgão de
trânsito em seu nome, ao reembolso dos valores pagos para
satisfação de tais penalidades da parte ré, que detinha a posse do
veículo em razão do negócio jurídico ajustado entre as partes, (c)
impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para
condenar a parte ré na obrigação de devolução integral, em parcela
única, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação
de dar pecuniária, dos valores desembolsados pela parte autora
para pagamento das multas de trânsito indicadas na inicial, com
incidência de correção monetária a partir do desembolso e
incidência de juros simples de mora na taxa legal de 1% ao mês, a
partir da citação.
CAUÇÃO Como (a) a tutela de urgência de busca e apreensão
do veículo objeto da ação, com depósito junto à parte autora, com
determinação de bloqueio de transferência de titularidade do
veículo, junto ao órgão de trânsito, mediante caução, foi efetivada,
antes de revogada a decisão, que a deferira, e (b) a apelação da
parte autora foi desprovida, com manutenção da r. sentença,
quando ao julgamento de improcedência, do pedido de entrega do
veículo, de rigor, (c) por aplicação do dispostos arts. 300, § 1o, e
302, do CPC, a manutenção das restrições existentes relativamente
aos veículos objeto da ação e dado em caução, enquanto as partes
não retornarem ao status quo ante a efetivação da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001 -Voto no
3
urgência revogada.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 495/500, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Antes posto e o que mais dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por Marco Antônio
Tancredi Molina em face de Changrilá Chiang Ramos. A tutela concedida pelo E. Tribunal
já foi por ele revogada. Condeno o requerente no pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor inicialmente conferido
à causa”.
Apelação da parte autora (fls. 503/514), sustentando que: (a)
“Restou inequívoco e insofismável que o Apelante é proprietário do veículo
PEUGEOT/207 PASSION XR - 2008/2009 - Placa EEY-6427 SP/SP - RENAVAM
00133411060 adquirido em meados de 2015, isto porque, foi com seus únicos recursos que
fez a compra do veículo, bem como o licenciamento e demais despesas inerentes”; (b)
“(...) inconteste a inexistência de qualquer contrato tácito entre Apelante/Apelada para
compra de um veículo, e ainda que houvesse, os valores recebidos não custeavam o
pagamento do carro, mas sim, os gastos da Apelada e de seu filho”; (c) “(...) nenhum dos
valores recebidos pelo Apelante seriam para pagar o veículo, mas sim, para pagar custos da
Apelada e de seu filho, sendo que o Apelante custeou o veículo com recursos próprios” e
(d) “(...) resta demonstrado que nunca houve qualquer contrato tácito de compra e venda
do veículo, assim como foi demonstrado que efetivamente todos os valores recebidos
foram devolvidos pagando por despesas da Apelada e de seu filho”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte ré apelada (fls. 658/664), insistindo na manutenção da r. sentença recorrida.
O recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2143118-44.2016.8.26.0000 (fls. 671).
Petição da parte apelante a fls. 673/676, requerendo: (a) “o
cancelamento do gravame existente sobre o veículo ofertado em caução (placa BCZ-1502),
tendo em vista não haver mais razão de permanecer aquele veículo constrito” e (b) “a baixa
da restrição RENAJUD do veículo (placa EEY-6427), permitindo o livre trânsito, tendo em
vista que o Apelante já está na posse do veículo”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o seu
recurso seja provido para julgar procedente a ação nominada de “ação de entrega de coisa
certa (veículo) c.c indenização danos materiais c.c tutela de evidência”.
2. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001 -Voto no
4
2.1. A parte apelante ajuizou a presente ação nominada de
“ação de entrega de coisa certa (veículo) c.c indenização danos materiais c.c tutela de
evidência”, objetivando a devolução, pela parte apelada, do veículo Peugeot, placa
EEY6427, que se encontra na posse da ré e a restituição do valor de R$612,91, sob as
alegações de que: (a) o autor é proprietário do veículo em questão; (b) emprestou o veículo
para a parte ré; (c) a ré recebeu diversas multas na posse do bem, no valor de R$612,91 e
não pagou nenhuma; (d) o autor pagou as multas e (e) entrou em contato com a ré,
solicitando a devolução do veículo, porém seu pedido não foi atendido.
Na contestação oferecida, a parte ré negou a existência de
comodato, mas sim a aquisição do veículo em nome da parte autora, com posse por ela ré,
com pagamento de parcelas mensais do preço de aquisição, situação esta que perdurou até
a ocorrência de desentendimento entre as partes.
Após regular processamento do feito, a ação foi julgada
improcedente.
2.2. Como a parte autora não de desincumbiu do ônus da
prova o fato constitutivo de direito, qual seja, a existência de comodato verbal do veículo
objeto da ação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, nem deduziu
pretensão de resolução do negócio jurídico realmente ajustado entre as partes,
compreendendo, como alegado pela parte ré, aquisição do veículo objeto da ação de
terceiro pela parte autora, com transferência de posse do bem à parte ré, que efetuaria o
pagamento de prestações mensais até satisfação do preço, a solução é a manutenção da r.
sentença, quanto à deliberações de rejeição de julgamento de improcedência do pedido de
entrega de certa.
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da parte
apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar inútil
tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r. sentença
recorrida, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) Encerrada instrução processual, verifica-se que o pedido, da forma
comoelaborado, não tem como prosperar.
Com efeito, pretende o autor a restituição do veículo.
Não obstante ação seja de entrega de coisa certa, a narração contida na
inicial seria correspondente à ação de reintegração de posse.
É que o autor alega que emprestou o veículo à requerida, ou seja, entregou
em comodato.
Por tal motivo que se concluir que, em princípio, a ação para retomada do
bem seria reintegração de posse consoante já dito. Isto não seria grande
problema se o fato narrado inicialmente tivesse sido comprovado, posto que
apresentados os fatos pelas partes, compete ao Juiz dizer o direito, conforme
o conceito em latim "da mihi factum dabotibi jus".
No entanto, o que se verificou foi situação um pouco diversa.
Na verdade, as provas documental e testemunhal colhidas nos dão conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001 -Voto no
5
que o autor teria “emprestado o nome à requerida“ para aquisição do
veículo. No decorrer do processo se apurou que ela imaginara tal fato, mas
que ele pagou o veículo para ser reembolsado.
De qualquer forma, o veículo ficou em seu nome porque foi o autor quem,
em princípio, quer por intermédio de implemento das parcelas de
financiamento, quer de uma única vez, seria quem pagaria o automóvel.
Na sequência, seria reembolsado o valor para que o carro fosse efetivamente
transferido à querida.
Feitas tais considerações, anota-se que houve o pagamento do veículo, em
parte, por terceira pessoa de nome Alberto Hiar.
Tal fato foi afirmado pelo mesmo e se depreende das mensagens por
intermédio de aplicativo WhatsApp entre as partes.
Aqui, faz-se um parêntesis para consignar que a juntada em repetição de
documentos, como ocorreu com a mesma conversa de WhatsApp, prejudica
o andamentod o feito, contribuindo para retardar a análise.
Ora, se houve algum tipo de negócio, contrato típico ou atípico entre o
requerente e a requerida, este segundo não vedado pelo direito, pelo
princípio da liberdade contratual, bem como se o negócio foi parcialmente
cumprido, a solução adequada seria a recomposição das partes ao estado
antecedente, por conta de rescisão contratual, hipótese em que o autor
deveria devolver à ré os valores recebidos a título de adimplemento do
contrato.
No entanto, optou ele por via diversa, narrando os fatos de forma divorciada
do que do que realmente ocorreu.
Logo, não há como acolher o pedido inicial.
Antes posto e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido inicial formulado por Marco Antônio Tancredi Molina em face de
ChangriláChiang Ramos. A tutela concedida pelo E. Tribunal já foi por ele
revogada. (...).”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quanto,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de
Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do original).
2.3. Como (a) o veículo objeto da ação estava na posse da
parte ré no momento em que ocorreram as infrações de trânsito ensejadoras das multas
indicadas na inicial pagas pela parte autora, fato este incontroverso (CPC, art. 374, III),
visto que afirmado na inicial e não impugnado especificamente na resposta, (b) é de
reconhecer o direito da parte autora responsável pelo pagamento das multas de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001 -Voto no
6
incidentes sobre o veículo, porquanto registrado junto ao órgão de trânsito em seu nome, ao
reembolso dos valores pagos para satisfação de tais penalidades da parte ré, que detinha a
posse do veículo em razão do negócio jurídico ajustado entre as partes, (c) impondo-se, em
consequência, a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação de devolução
integral, em parcela única, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de
dar pecuniária, dos valores desembolsados pela parte autora para pagamento das multas de
trânsito indicadas na inicial (fls. 03), com incidência de correção monetária a partir do
desembolso e incidência de juros simples de mora na taxa legal de 1% ao mês, a partir da
citação.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer - Compete tanto ao
comprador quanto ao vendedor providenciar a atualização do registro de propriedade do
veículo no órgão de trânsito estadual (artigos 123, I, § 1o, e 134, do Código de Trânsito). -
Cabe ao comprador responder por todos os débitos do veículo, com fato gerador a
partir da data da tradição - Afastamento de multa pela oposição de embargos de
declaração considerados protelatórios Pedido parcialmente procedente - Recurso provido
em parte” (29a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1030752-47.2014.8.26.0001,
rel. Des. Silvia Rocha, j. 10/06/2020, o destaque não consta do original); e (b)
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação de cobrança. Compra e venda de veículo com infrações de trânsito. Documento
trazido aos autos que confirma a responsabilidade da ré em relação, tão-somente, às
multas cometidas antes da tradição do bem. Alegação não comprovada, de que as
multas aplicadas pela falta de indicação de condutor correspondam a infrações
cometidas pela ré, em data anterior à tradição. Pedido que comporta parcial
procedência. Sentença mantida” (33a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1011755-19.2019.8.26.0008, rel. Des. Mario A. Silveira, j. 23/03/2020, o destaque não
consta do original).
3. Provido em parte o recurso, reconhece-se a sucumbência
parcial e recíproca das partes.
Isto porque a parte autora foi vencedora no pedido de
condenação na devolução de valores pagos a título de multa, mas vencida com relação ao
pedido de entrega de coisa.
Aplicando-se as premissas supra, em razão do provimento,
em parte, dos recursos:
(a) com base nos arts. 82, § 2o, e 86, caput, do CPC/2015,
determina-se o rateio das custas e despesas processuais entre as partes;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, condena-se
tanto a parte autora como a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em
R$1.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, montante este
que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se
mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001 -Voto no
7
(c) descabida a compensação da verba honorária por expressa
vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(d) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte ré, por ser beneficiária da
gratuidade da justiça (fls. 363); e
(e) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal,
visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não
conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante a alínea “e” supra, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial
recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese no
04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original).
4. Indeferem-se os pedidos de (a) cancelamento do gravame
existente sobre o veículo ofertado em caução (placa BCZ-1502); e (b) baixa da restrição
RENAJUD do veículo (placa EEY-6427), permitindo o livre trânsito (fls. 673/676).
4.1. A caução visa garantir a parte que está sofrendo os
efeitos da tutela de urgência dos danos decorrentes da medida (CPC, art. 303, § 1o, do
CPC) e, no caso de sua ocorrência, servirá para garantir a indenização pelos prejuízos que
causar à parte adversa (CPC, art. 302).
Nesse sentido, a orientação de: (a) Cristiano Imhof: (a.1)
“Em suma, é o que autoriza o parágrafo 1o[do art. 300, do CPC] em análise. Para a
concessão da tutela de urgência, o juiz, pode conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. (...)
Este parágrafo tem nítido objetivo de assegurar a indenização a que se refere o artigo
302.” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 2a ed., Booklaw, 2016, São Paulo, p.
477, nota 2 ao art. 300, o destaque sublinhado não consta do original); e (a.2) “O artigo
302 do novo CPC disciplina a responsabilidade do requerente de tutela de urgência pelos
prejuízos que a sua efetivação causar à parte adversa. A parte responde pelos prejuízos
que a efetivação da medida causar à parte adversa independentemente da reparação
do dano processual, em quatro hipóteses. São elas: i) se a sentença for desfavorável;
ii) se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios
necessários para a citação do requerido no prazo de cinco dias; iii) se ocorrer a cessão
da eficácia da medida em qualquer hipótese legal e iv) se o juiz acolher alegação de
decadência ou prescrição da pretensão do autor. Este dispositivo legal, previu, ainda,
que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre
que possível (parágrafo único). A responsabilidade aqui é de caráter objetivo. Configurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001 -Voto no
8
qualquer das hipóteses elencadas nos incisos I ao IV e comprovada a existência de
prejuízo, deve a parte que causou ser condenada ao pagamento da indenização a ser
liquidada nos próprios autos, não havendo que se perquirir se ela teve ou não intenção de
prejudicar a parte adversa, ou mesmo, se agiu com culpa, por se tratar de responsabilidade
civil objetiva” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 2a ed., Booklaw, 2016, São
Paulo, p. 1479, nota 1 ao art. 302 § 5o, o destaque não consta do original); e (b) de Teresa
Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogério Licastro Torres de Melo: (b.1) “Prevê a primeira para do § 1o [do art. 300] que
“para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte vir a sofrer”. Pode-se dizer
que essa caução tem natureza de contracautela, ou seja, diante da cautela oferecida ao
autor da cautelar, prevê o sistema uma contracautela em favor do réu, visando
assegurar-lhe o resultado útil de eventual responsabilização do autor pelos danos
causados com a execução da tutela de urgência” (“Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT, 2015, SP, p. 499/500, parte do
comentário ao art. 300, o destaque não consta do original); e (b.2) “O art. 302 cuida da
responsabilidade objetiva diante da tutela de urgência cassada. (...) O dispositivo legal
traz as hipóteses em que, por imposição legal, o requerente da tutela de urgência terá
o dever de indenizar o requerido. Antes de mais nada, convém registrar que o
prejuízo só se consumará com a efetivação da tutela de urgência concedida, e não com
a sua simples concessão. É preciso, pois, que a medida concedida seja executada”
(“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT,
2015, SP, p. 503, parte do comentário ao art. 300, o destaque não consta do original)
4.2. Na espécie: (a) o MM Juízo da causa indeferiu o pedido
de concessão de tutela de urgência para que a ré providencie a entrega do veículo à parte
autora (fls. 26/27); (b) a parte autora interpôs o Agravo de Instrumento
no2143118-44.20168.26.0000, no qual foi deferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo ativo ao recurso para deferir o pedido de busca e apreensão do veículo
identificado na inicial, veículo Peugeot 207 Passion de placas EEY6427 e seu depósito
junto ao agravante, com determinação de bloqueio da transferência de titularidade do
veículo junto ao órgão de trânsito, com prestação de caução idônea (fls. 55); (c) o autor
ofereceu como caução o veículo BMW X3 3.0 SI PC91, placa BCZ-1502 (fls. 79), sendo a
transferência do veículo objeto da ação (Peugeot placa EEY-6427) bloqueada (fls. 349) e
(d) o Agravo de Instrumento no2143118-44.20168.26.0000 teve seu seguimento negado
(fls. 283/325).
Em sendo assim, como (a) a tutela de urgência de busca e
apreensão do veículo objeto da ação, com depósito junto à parte autora, com determinação
de bloqueio de transferência de titularidade do veículo, junto ao órgão de trânsito, mediante
caução, foi efetivada, antes de revogada a decisão, que a deferira, e (b) a apelação da parte
autora foi desprovida, com manutenção da r. sentença, quando ao julgamento de
improcedência, do pedido de entrega do veículo, de rigor, (c) por aplicação do dispostos
arts. 300, § 1o, e 302, do CPC, a manutenção das restrições existentes relativamente aos
veículos objeto da ação e dado em caução, enquanto as partes não retornarem ao status quo
ante a efetivação da tutela de urgência revogada.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso da parte autora deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018189-50.2016.8.26.0001 -Voto no
9
reformar a r. sentença, para: (a) julgar procedente, em parte, a ação, para condenar a parte
ré na obrigação de devolução integral, em parcela única, como obrigação de pagar quantia
certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, dos valores desembolsados pela parte autora
para pagamento das multas de trânsito indicadas na inicial (fls. 03), com incidência de
correção monetária a partir do desembolso e incidência de juros simples de mora na taxa
legal de 1% ao mês, a partir da citação; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência nos termos estabelecidos no julgado.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator